Tribunal: TJDFT
Processo: 0712988-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. MESMA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO CONJUNTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RENOVAÇÃO. DÉBITO NÃO SATISFEITO. HONORÁRIOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. IDENTIDADE DE VERBAS. DECISÕES MANTIDAS.
1. Procede-se ao julgamento conjunto dos agravos de instrumento por tratarem, ambos, de uma mesma controvérsia recursal, qual seja a penhora de valores do ora agravante para satisfação do débito objeto do cumprimento de sentença em trâmite na origem, bem assim porque as decisões questionadas nos autos foram proferidas no bojo de uma mesma relação jurídica.
2. A penhora no rosto dos autos não satisfaz, por si só, o cumprimento da obrigação pecuniária, eis que depende ainda do preenchimento de variadas condições verificadas no processo onde determinada, notadamente o reconhecimento de um crédito de titularidade do devedor e, o que é mais importante, o efetivo depósito de numerário suficiente para satisfazer a obrigação deste. 2.1. A efetivação de duas penhoras no rosto dos autos não implica excesso de penhora e não impede que o credor procure outros bens passíveis de constrição que possam satisfazer seu crédito de forma mais eficaz, mormente quando, a toda evidência, a obrigação permanece insatisfeita.
3. Conquanto a natureza alimentar da verba honorária não a equipare à prestação alimentícia de que trata o art. 833, §2o, do CPC, a controvérsia dos autos diz respeito à possibilidade de penhora sobre valores decorrentes de honorários advocatícios para satisfazer cumprimento de sentença também relativo a honorários.
4. Havendo igualdade entre as partes, não há como admitir maior relevância aos honorários recebidos pelo devedor, em detrimento daqueles devidos ao credor. 4.1. Os honorários do devedor não são melhores ou preferenciais que aqueles percebidos pelo credor, sendo ambos de natureza alimentar.
5. Seria contrário à boa-fé admitir que o devedor possa conservar seus honorários, enquanto o credor não pode receber os seus.
6. Recursos conhecidos e não providos.